Tribunal: STF
Processo: ARE 1341771
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-27
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    POLICIAL MILITAR – AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO E REINTEGRAÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDENTE – APELO REQUERENDO SUA REFORMA SOB A ALEGAÇÃO PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL – NO MÉRITO INVOCOU AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR – SANÇÃO FUNDAMENTADA, RAZOÁVEL E PROPORCIONAL – PODER DISCRICIONÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – APELO NÃO PROVIDO.
    A r. decisão a quo não merece qualquer reparo porque o policial militar foi excluído das fileiras da Corporação após tramitação regular de Processo Administrativo Disciplinar (PAD), com a observância do devido processo legal e seus corolários, princípios da ampla defesa e do contraditório. O pedido de realização de perícia médica no Apelante não procede, haja vista que as alegações quanto ao fato de padecer de alcoolismo em nada se relacionam com o objeto do feito. O PAD respeitou os ditames legais, restando caracterizada a transgressão disciplinar de natureza grave e que justificou a exclusão do Apelante das fileiras da PM. Ademais, a sanção foi devidamente motivada, razoável e proporcional, bem como proferida por Autoridade competente e pautada no seu poder discricionário, em consonância com o critério da adequação objetiva, sendo descabida a sua reavaliação e a revisão judicial do mérito do ato administrativo, até porque o sistema constitucional da separação de poderes limita o controle da Administração Pública pelo Judiciário. Ademais, o Laudo de Exame de Sanidade Mental atestou a imputabilidade do Apelante e a inexistência de qualquer moléstia mental instalada, circunstância insuficiente para implicar necessariamente a sua alienação absoluta no plano jurídico, pois transformou-se em alcoolista a partir de atos originários voluntários, cuja embriaguez é simples e não patológica, aproximando-se da chamada embriaguez habitual. Portanto, constata-se que em nenhuma modalidade de alcoolismo houve o comprometimento constante e absoluto da capacidade de discernimento e de determinação do Apelante.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, II e LV, e 37, caput, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente